Tribunal: TJDFT
Processo: 0728502-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728502-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE ARRUDA SOARES DE MELO AGRAVADO: INSTITUTO ACAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE ARRUDA SOARES DE MELO contra decisão (ID 164942652) da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do INSTITUTO AÇÂO, indeferiu a tutela de urgência para anular duas questões da prova objetiva de concurso público. Em suas razões (ID 49021388), alega que: 1) duas questões da prova objetiva do concurso público para o cargo de Analista Técnico I (nível superior) do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal – SEBRAE devem ser anuladas; 2) as questões 37 e 39 da parte de conhecimentos específicos valem, em conjunto, 4 pontos e possuem ilegalidade e erro grosseiro; 3) a fase de seleção de candidatos termina em 21/8/2023; 4) a questão 37 apresentou duas alternativas incorretas, uma delas por conter o nome do portal de compras do Banco do Brasil escrito de forma errada; 5) a questão 39 apresentou enunciado inconclusivo e múltiplas alternativas corretas, pois não especificou qual das leis licitatórias seria aplicada à questão; 6) apenas as redações dos 10 primeiros colocados serão corrigidas e sua atual posição é a 12a; 7) com a correção pretendida, classifica-se entre os 10 primeiros colocados; 8) a banca examinadora não atende o telefone e não responde aos pedidos de esclarecimentos; 9) o judiciário deve atuar quando há flagrante ilegalidade ou erro grave e grosseiro na questão de concurso público; 10) a banca examinadora deve zelar pela correta formulação das questões para evitar que a avaliação seja realizada de forma livre e indiscriminada. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para declarar a nulidade das questões, atribuir a pontuação para somar à nota da prova objetiva e determinar que o candidato seja inserido na etapa da correção da prova discursiva e prossiga nas demais fases do certame. Subsidiariamente, requer a suspensão do concurso com relação ao cargo de analista técnico. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 49021399). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. No caso, o candidato alega que houve erro da banca examinadora em duas questões e que, caso anuladas, sua prova discursiva será corrigida. O edital prevê a correção das provas discursivas apenas dos 10 primeiros colocados. O candidato ocupa a 12a posição com 59,50 pontos. O outro candidato, que ocupa a 10a posição, atingiu a pontuação de 78,10 (ID 164696574 – Pág. 11). O acréscimo dos 4 pontos pretendidos não permite a correção da prova discursiva: a pontuação do candidato subiria para 63,5, o que lhe garantiria a 11a posição. Portanto, não estão presentes a possibilidade de provimento do recurso nem o perigo de dano para que o candidato prossiga para a fase de correção da prova discursiva. INDEFIRO a tutela antecipada recursal Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator